Tribunal: STF
Processo: ARE 1583271
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.

Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba/MG, no qual denegou-se a ordem, por não haver comprovação da “suposta ilegalidade derivada de ato judicial” e que “o impetrante pretende por meio desta ação a revisão do mérito da decisão judicial, o que é inadmissível pela via do mandado de segurança”.
Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.
No apelo extremo, o recorrente aponta violação dos artigos 5º, incisos II e XXXV; 100, caput e §1º; e 167, inciso IV, da Constituição Federal. 
Alega que o “acórdão recorrido, ao negar a segurança e convalidar a alienação judicial de edificação erguida em solo público, deixou de aplicar os princípios constitucionais que impõem a impenhorabilidade dos bens públicos, entre eles o art. 100, caput e §1º, da Constituição, que estabelece o regime de precatórios como forma exclusiva de satisfação de crédito judicial contra o Poder Público. Também se evidencia afronta ao art. 167, IV, que veda expressamente a afetação de bens públicos sem prévia autorização legislativa”.
Destaca que a “controvérsia versa sobre a possibilidade de manutenção de penhora e arrematação de imóvel edificado sobre terreno de propriedade do Município de Conceição das Alagoas/MG, contexto fático que não se controverte, estando devidamente documentado nos autos originários”.
Argumenta que o “que se põe em debate é a validade de um ato judicial que permitiu a transferência de bem público ao patrimônio privado sem observar os comandos constitucionais aplicáveis à matéria, o que extrapola o plano infralegal e exige o controle último do Supremo Tribunal Federal”.
Aduz que o acórdão recorrido “estimula a prática de arrematações sobre bens de natureza pública, sob o pretexto de ocupações privadas preexistentes, sem qualquer controle de legalidade ou regularização fundiária, o que enseja não apenas insegurança jurídica, mas também a violação do princípio da função social da propriedade, da moralidade administrativa e da supremacia do interesse público”.
Requer, ao fim, o provimento do recurso, “para que o acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba/MG seja reformado, reconhecendo-se a nulidade da penhora e da arrematação judicial da edificação erguida sobre bem público municipal”.
É o Relatório.
Decido.
No caso dos autos, o Tribunal de origem denegou a segurança com base na seguinte fundamentação:

“Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Espólio de Cleonice Maria da Silva em desfavor da decisão de ID 10273372428 do Juiz de Direito da 2ª Vara Especial da Comarca de Conceição das Alagoas – MG, Dr. Maurício Pinto Filho.   
Inicialmente, convém assinalar que o mandado de segurança está elencado entre os direitos e garantias fundamentais da Carta Magna:
(...)
Como se vê, não comporta produção de outros meios de prova, como testemunhal, documental, pericial, etc., já que a prova é pré constituída.  
Nesse sentido:
(...)
Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos acima delineados, pois não há nos autos prova robusta que demonstre a suposta ilegalidade derivada de ato judicial, sobretudo a relevância do fundamento trazido a lume pelo impetrante na busca pela concessão da medida mandamental.  
Da documentação juntada aos autos, constata-se que a alegação do impetrante, no sentido de que o ato praticado pela autoridade apontada como coatora feriu o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, não merece prosperar, tendo em vista que em momento algum o magistrado singular negou ao impetrante e ao município a possibilidade de defesa, sendo o presente writ prova irrefutável do atendimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o documento de ID 10216464028, presente no processo 0021741-77.2013.8.13.0172, comprova a intimação do município a respeito do leilão do bem penhorado.
Ademais, a alegação de impossibilidade de penhora do imóvel, por ter sido edificada em terreno de propriedade da prefeitura, não prospera, uma vez que no presente caso, deve ser observado o disposto art. 1225 do CC:
(...)
Assim, o ilustre Juiz a quo proferiu sua decisão com fundamento nos elementos que (sic) do processo e, verificando a presença dos requisitos legais, decidiu pelo deferimento do pedido de penhora do bem arrolado nos autos do cumprimento de sentença.
Nesse contexto, é forçoso reconhecer que o impetrante pretende por meio desta ação a revisão do mérito da decisão judicial, o que é inadmissível pela via do mandado de segurança, que não tem natureza recursal, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
(...)
Assim, por não ter sido ofendido direito líquido e certo da impetrante, DENEGO a ordem.”

A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados no recurso extraordinário não foram objetos de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carecem do necessário prequestionamento.
No caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria constitucional neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela.
Com efeito, no caso em tela a Corte de origem considerou inadequada a via eleita, por se mostrar necessária a dilação probatória e, também, por considerar que o mandado de segurança foi utilizado em substituição ao recurso cabível, o que não se mostraria adequado.
Ademais, anote-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 318, assentou não ter repercussão geral a discussão sobre o cabimento do mandado de segurança, por envolver a legislação processual infraconstitucional (e, comumente, o reexame da matéria fático-probatória). Confira-se a ementa proferida:

“Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (AI nº 800.074/SP-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6/12/10).

Aplicando esse entendimento, os seguintes julgados: 

‘’AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO SISTEMA DE DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AI 800.074 RG, TEMA N. 318/RG. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. À míngua de prova pré-constituída, condição de cognoscibilidade do mandado de segurança, não se tem o enfrentamento do mérito da demanda na origem. 2. O Plenário do Supremo, ao julgar o AI 800.074, Tema n. 318/RG, ministro Gilmar Mendes, assentou a ausência de repercussão geral da questão alusiva aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, ante a natureza infraconstitucional da controvérsia. 3. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à inexistência de documentos aptos a demonstrarem a formalização de requerimento para fins de dedução na base de cálculo do ISSQN – demandaria reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e pressupõe reanálise de legislação infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido.’’ (ARE 1.448.860 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 10/6/2024)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 318/RG. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar o AI 800.074 (Tema n. 318/RG), da relatoria do ministro Gilmar Mendes, proclamou não ter repercussão geral a questão alusiva ao preenchimento de requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 2. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.473.560/PA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 7/11/24).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente